Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-45.2013.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO N. 0002397-45.2013.8.11.0050.
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
RECORRIDO: FRANCISCO FREIRE DE BARROS.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 10919464-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 - PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1.495.146/MG (TEMA 905 DO STJ) - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
I - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.
II - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se, para fins de correção monetária, à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (Apelação / Remessa Necessária 0002397-45.2013.8.11.0050, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2019).”
O Recorrente alega ofensa ao artigo 100, § 12, da CF, ao argumento de que a decisão de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, teria afastado tão somente a possibilidade de atualização pelo índice da poupança (TR) durante o período de tramitação do precatório, pois até então não incidem juros sobre o valor do crédito, e a incidência apenas da Taxa Referencial – TR causaria real prejuízo ao credor.
Desse modo, o indigitado art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte que trata da atualização monetária e juros em momento anterior à expedição do precatório, ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do STF quanto a sua constitucionalidade.
Argumenta, ainda, que a Corte Suprema, em Questão de Ordem, modulou os efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357 e 4.425/DF para determinar que “(...) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários”. (g.n)
Requer o provimento do recurso para que seja afastada a declaração de inconstitucionalidade, proferida pelo órgão fracionário deste Tribunal e determinar a incidência do § 12 do artigo 100 da CF, e da legislação infraconstitucional (art. 5o da Lei n. 11.960/09), de modo que a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, seja atualizado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto seja alterado.
Recurso tempestivo (id. 17518471-TJ).
Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 21540460-TJ.
No id. 22356491-TJ, foi determinado o sobrestamento do trâmite processual deste recurso, em virtude do efeito suspensivo concedido nos autos dos Embargos de Declaração opostos no paradigma RE 870.947/SE (Tema 810).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Do não sobrestamento do feito
Saliente-se, de início, que os Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810), processado perante a sistemática de precedentes qualificados, já foram julgados, ocasião em que foram rejeitados, concluindo-se pelo afastamento da pretendida modulação de efeitos da decisão anteriormente prolatada, mantendo-se incólume o acórdão de mérito proferido no indigitado paradigma.
Desse modo, em virtude da ausência de alteração do aresto meritório, já publicado, conclui-se pela possibilidade de os Tribunais aplicarem desde já a tese firmada pelo STF. Confira-se:
“REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral” (RE 579431 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 930647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016).
Acórdão em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 870.947-RG/SE – Tema 810
Conforme relatado, discute-se no presente Recurso Extraordinário a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, porquanto a declaração de sua inconstitucionalidade, nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, teria afastado tão somente a possibilidade de atualização monetária pelo índice da poupança (TR) durante o período de tramitação do precatório, pois até então não incidem juros sobre o valor do crédito, e a incidência apenas da Taxa Referencial – TR causaria real prejuízo ao credor.
Logo, assevera o Recorrente que o indigitado art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte que trata da atualização monetária e juros em momento anterior à expedição do precatório, ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do STF quanto a sua constitucionalidade.
Nessa linha, requer o provimento do presente recurso para que a correção monetária seja fixada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto seja alterado.
Argumenta, igualmente, que a Corte Suprema, em 25/03/2015, mediante Questão de Ordem, modulou os efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.
Pois bem, no julgamento do Leading Case RE 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal deliberou, à luz dos arts. 102, caput, I, e 195, § 5o, da Constituição Federal, sobre a validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Na ocasião, a Corte Suprema, no tocante à correção monetária, fixou a seguinte tese no sentido de que “o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (g.n.)
O referido acórdão paradigma restou assim ementado:
“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (g.n.)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora concluiu, litteris:
“Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, em sede de remessa necessária, RETIFICO, em parte, a sentença, para definir a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora nos moldes do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), mantendo-se inalterados os demais pontos.”
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 é, inconstitucional na parte em que atrela a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não se revelar a medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Por outro lado, em recente decisão proferida nos autos do RE 1.162.628/SP, o STF confirmou que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, operada no paradigma RE-RG 870.947/SE (Tema 810), não foi modulada para produzir efeitos apenas após o julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, ocorrido em 25.3.2015.
Com efeito, constou do voto do Relator que “(...) ao entender que a correção monetária do valor da condenação deveria seguir aquela aplicável aos depósitos da caderneta de poupança, até a data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o acórdão recorrido contrariou a tese fixada para o tema 810, que reconheceu a nulidade da aplicação do índice para atualizar os débitos da Fazenda Pública”. (g.n.)
Confira-se a íntegra da ementa do mencionado julgado:
“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”. (RE 1162628 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma RE-RG 870.947/SE (Tema 810), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de precedentes qualificados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII